Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-39.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-39.2016.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BAROLO SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa.

2 - O embargante sustenta a existência de contradição, alegando que a declaração de abandono não observou os procedimentos exigidos pelos arts. 25 e 40 da LEF e pelo art. 485, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém contradição interna sanável em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à modificação ou alteração substancial da decisão embargada.

5
- A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela interna ao
julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre proposições contidas na própria decisão, e não a suposta incompatibilidade entre a fundamentação adotada e a tese defendida pela parte.

6 - O acórdão embargado apreciou expressamente a questão central, consignando que houve intimação pessoal pelo Portal Eletrônico, com ciência registrada em 08/05/2025, e que a Fazenda Estadual deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação após a avaliação dos bens penhoráveis. A alegação de inobservância dos arts. 25 e 40 da LEF e do art. 485, §1º, do CPC configura tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 453.969/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 20/03/2014; STJ, AgRg no REsp 1.439.379/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 01/04/2014; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27/03/2014; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 975.652/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 18/11/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8000962-39.2016.8.05.0153

em que figura como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
e embargad
o o
BAROLO SUPERMERCADOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.